Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA DE SEGURO PARA RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 972 DO STJ. CONTRATO DE SEGURO NULO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula n.o 297 do STJ.
2. A conversa da Autora junto ao Banco Réu é clara no sentido de que aquela não desejava a contratação do seguro (IDs 49428278 - Págs. 2 e 3), mas foi obrigada a contratá-lo para realizar a renovação de dois empréstimos consignados que possuía.
3. Configurada a venda casada de seguro, nos termos do artigo 39, I, do CDC e tema 972 do STJ em recurso repetitivo: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Conforme artigo 51, IV, do CDC, é nulo o contrato, pelo que o valor pago deve ser restituído.
4. Conforme o princípio da devolutividade, somente é devolvida ao grau recursal a matéria impugnada. O Recorrente não impugnou a forma da restituição, se simples ou em dobro, pelo que não seria possível sua modificação. Não bastasse, para a repetição em dobro, deve-se comprovar a cobrança indevida, o pagamento pelo consumidor e a ausência de engano justificável. Há comprovação da cobrança indevida e do pagamento pela consumidora, realizado por meio de débito em conta em uma parcela já quitada, e não há demonstração de ausência de engano justificável, uma vez que decorrente de contrato nulo, após clara manifestação da Autora pela pretensão de renovação dos empréstimos consignados, sem a contratação de seguro de vida. De tal forma, deve ser mantida a repetição do valor em dobro. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos 1331785 e 1682622.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado em custas e honorários advocatícios, esses de 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.